Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008776-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADAMIR MARGARETH NOGUEIRA CELLOS - CPF: 705.919.031-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO NO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO EQUÍVOCO. DEMONSTRATIVO APRESENTADO PROVA UNILATERAL.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitando a impugnação oferecida pelo executado. O recorrente alega que a contadoria judicial incorreu em erro ao aplicar juros de poupança quando a Taxa SELIC já englobaria juros moratórios e correção monetária, configurando
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que homologa cálculos da contadoria judicial em fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os cálculos da contadoria judicial devem prevalecer diante de impugnação genérica quanto à metodologia de cálculo utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso de apelação é cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença quando possui caráter terminativo quanto à discussão do valor executado, embora em regra seja cabível agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC).

2.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de veracidade por serem realizados por setor técnico especializado e equidistante dos interesses das partes.

3.

Para desconstituir a presunção de veracidade dos cálculos da contadoria judicial, incumbe à parte impugnante demonstrar de forma específica e analítica o alegado erro.

4.

A mera alegação genérica de aplicação indevida de índices sem demonstração pormenorizada do equívoco não é suficiente para infirmar os cálculos do contador judicial.

5.

O Estado não cumpriu o ônus de apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo que entende devido, conforme exige o art. 535, §2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

1.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de veracidade que somente pode ser afastada mediante demonstração específica e analítica do equívoco alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o; CPC, art. 535, §2o; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1007010-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por deterem presunção relativa de veracidade, uma vez realizados por setor técnico e isento (Id. 275506442).

Irresignado, o Estado sustenta que os cálculos da Contadoria estão equivocados, pois incidiram juros de poupança quando a Taxa Selic já engloba juros moratórios e correção monetária.

Afirma que seus cálculos foram elaborados por técnicos especializados, contratados pelo Estado e observaram a sentença e os documentos das partes (id.275506443).

Ao final, requer o provimento recursal e reforma da sentença singular a fim de que prevaleça a técnica contábil apresentada pelo ente público estatal.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por erro grosseiro, alega que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, e não a Apelação, uma vez que a decisão recorrida não extinguiu o feito executivo.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso, e no mérito seja negado provimento, e mantida a sentença objurgada.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, tendo em vista ausência de interesse público capaz de ensejara intervenção ministerial. (id. 282327393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Preliminar:

Preambularmente, no que diz respeito à preliminar suscitada pela parte exequente, ora apelado, afasto-a. Explico, embora se trate de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, o que em regra demandaria o manejo de Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), o Estado de Mato Grosso insurgiu-se contra a decisão em virtude do potencial efeito extintivo da execução caso suas razões sejam acolhidas.

Dessa forma, por força da natureza substitutiva da decisão guerreada e da aptidão para extinguir a execução em caso de provimento, admito o processamento da Apelação, rejeito a preliminar.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em definir se a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial merece reforma por suposta carência de fundamentação e por alegado equívoco técnico na aplicação cumulativa de juros de poupança quando já incidente a Taxa SELIC.

Em primeiro lugar, não procede a alegação de carência de fundamentação da decisão recorrida. O magistrado
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, utilizando como razão de decidir a presunção relativa de veracidade de que gozam os cálculos efetuados pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, tecnicamente especializado e isento. Essa fundamentação é suficiente e válida, em consonância com o art. 489, § 1o, do CPC, tendo o juiz indicado a razão pela qual optou pelos cálculos da contadoria em detrimento daqueles apresentados pelo Estado.

Quanto ao mérito do cálculo em si, verifica-se que o Estado argumenta genericamente que a contadoria teria aplicado indevidamente juros de poupança quando a Taxa SELIC já englobaria juros e correção monetária. No entanto, o recorrente não demonstrou de forma analítica e precisa o alegado erro, não tendo juntado aos autos o cálculo que entenderia correto, com a descrição detalhada da metodologia utilizada e a demonstração específica do equívoco da contadoria.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de veracidade, por se tratar de órgão auxiliar do juízo, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, que demonstre inequivocamente o equívoco.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
- AÇÃO DE REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA -
CÁLCULO
DA
CONTADORIA
- INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA -
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM DE
VERACIDADE
E DE LEGITIMIDADE - ARGUIÇÃO DE ERROS NOS
CÁLCULOS
OFICIAIS - NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há óbice para homologação dos
cálculos
apresentados pela
Contadoria
Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da
sentença
.
Os
cálculos
da
contadoria
judicial têm
presunção
relativa de
veracidade
e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário.

(N.U 1007010-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Para desconstituir a presunção de veracidade dos cálculos do contador judicial, caberia ao Estado apresentar elementos concretos e específicos que demonstrassem o equívoco, o que não ocorreu no presente caso. A mera alegação genérica de que
"a contadoria aplicou juros de poupança quando a SELIC em si já apresenta juros de mora e correção monetária
" não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade e acuidade técnica dos cálculos da contadoria.

Ademais, caberia ao Estado, ao impugnar a execução, apresentar sua memória de cálculo pormenorizada demonstrando o excesso alegado, consoante exige o art. 535, § 2o, do CPC, o que não foi feito de forma satisfatória. Importante consignar que a planilha apresentada, reflete em prova unilateral, insuficiente quando comparada com o cálculo apresentado pelo contador judicial, que goza de presunção de veracidade.

Portanto, não havendo demonstração específica e analítica do alegado erro nos cálculos da contadoria judicial, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade de que gozam tais cálculos, elaborados por órgão técnico e imparcial.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025